Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-13.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006165-13.2018.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá,1 de fevereiro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora